Tribunal: TCU
Processo: 013.982/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 31/3/2014 a 2/4/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Cleubia Maria de Souza e de Diego Oliveira Sales, excluindo-os da relação de responsáveis do processo; 9.2. excluir Leandro da Silva Bueno da relação de responsáveis deste processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Altair Cândido Alves; 9.4. considerar revel, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Conquista/AC Comércio de Medicamentos Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.5. julgar irregulares as contas da Drogaria Conquista/AC Comércio de Medicamentos Ltda. e de Altair Cândido Alves, com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/3/2014 206,74 31/3/2014 2.812,80 9/4/2014 187,26 16/4/2014 2.059,65 13/5/2014 4.821,73 30/5/2014 18.980,65 2/6/2014 24.495,05 6/6/2014 5.797,29 4/7/2014 23.519,95 4/7/2014 5.604,84 31/7/2014 23.884,05 1o/8/2014 6.088,02 9/9/2014 5.580,78 9/9/2014 23.679,60 2/10/2014 23.140,70 3/10/2014 5.008,86 3/11/2014 21.072,90 3/11/2014 4.353,97 28/11/2014 32.579,90 28/11/2014 7.727,02 14/1/2015 32.966,95 14/1/2015 7.967,98 9/2/2015 33.419,60 9/2/2015 8.031,73 3/3/2015 37.677,55 3/3/2015 9.078,71 2/4/2015 8.381,11 2/4/2015 32.423,95 9.6. aplicar, individualmente, à Drogaria Conquista/AC Comércio de Medicamentos Ltda., e a Altair Cândido Alves a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.10. encerrar o presente processo e arquivar os autos.